Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714264-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RAIMUNDA DA SILVA SOUSA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702119-54.2024.8.07.0009, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que cumpriu a obrigação fixada e que o valor estabelecido a título de astreintes é excessivo, configurando caráter punitivo e não coercitivo. Afirma que cumpriu a ordem judicial, o que torna o caráter da multa inócuo e impede a execução das astreintes. Diz que desde a origem a multa foi fixada em valor diário exorbitante, motivo pelo qual deve ser reconhecido a desproporcionalidade e falta de razoabilidade. Sustenta que o valor da multa cominatória gerará enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Lembra que o STJ tem entendimento consolidado de que a multa cominatória não se submete ao instituto da coisa julgada, podendo ser redimensionada a qualquer tempo. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à tese que defende. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para afastar as astreintes fixadas ou reduzir-lhes o valor e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo devidamente recolhido, ID 70758264. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 229245933 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença. Analisando os autos, verifico que, no ID. 186198097, foi concedida tutela de urgência para “determinar ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA que promova a exclusão do nome "Missionária Ray Martins" e da imagem / fotografia da requerente da capa do grupo "Missionária Ray Martins e Maurício Judeu" (link: &lt;https://www.facebook.com/groups/410430740016407/?ref=share&amp;mibextid=K35XfP&gt;), bem como qualquer referência direta ou indireta ao nome da autora na página inicial do referido grupo público, incluindo links de busca associando a referida página à autora e ao nome profissional por ela utilizado; não sendo possível a referida exclusão, deverá o requerido suspender a publicidade e o acesso da referida página (inclusive em mecanismos de buscas) até o trânsito em julgado da sentença, ou decisão em sentido contrário. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...)”. A decisão de ID. 203780511 majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), aumentando o limite global das astreintes de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da multa diária já estabelecida na decisão de ID. 186198097. A sentença de ID. 210510203 confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e concedeu um prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão, sob pena de arcar com multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo das penalidades anteriores. Verifico que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 227543469, oportunidade em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo à impugnação, bem como alega que a obrigação foi devidamente cumprida, conforme comprovado no ID. 224528777, sendo indevida a cobrança da multa. Subsidiariamente, sustenta que a multa fixada é desproporcional ao pleito deduzido nos autos. Pleiteia a redução do valor para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de modo a não gerar enriquecimento indevido da parte. A exequente manifestou-se no ID. 228122259 e refutou os argumentos apresentados pelo executado. Alegou, ainda, a intempestividade da impugnação. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início, ressalto que a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva. O executado registrou ciência da decisão que o intimou a pagar o débito em 19/12/2024, findando-se o prazo para pagamento voluntário em 10/02/2025. No dia 11/02/2025 iniciou-se o prazo de 15 dias úteis para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, com termo final em 06/03/2025. A impugnação foi apresentada em 27/02/2025, portanto, tempestiva. Em que pese ser tempestiva a impugnação, verifico que o termo final para o pagamento voluntário ocorreu em 10/02/2025 e que a apólice de ID. 227742102 foi apresentada apenas em 28/02/2025, portanto, apresentada de forma intempestiva. Além disso, considerando a cláusula “4. PERDA DE DIREITO” e que o que deu causa ao valor atual do cumprimento de sentença foi o reiterado e deliberado descumprimento da obrigação pelo réu, rejeito a apólice de ID 227742104. Considerando que não foram preenchidos os requisitos do artigo 525, §6o, do CPC (garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes), INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não obstante os argumentos apresentados pelo executado, razão não lhe assiste. Observo que o executado foi intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência em 12/04/2024 (ID. 194585698) e o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento findou-se em 17/04/2024. Em 11/07/2024, a decisão de ID. 203780511 majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o limite global das astreintes para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a incidir a partir do primeiro dia útil seguinte à notificação do réu. O réu foi intimado da decisão em 12/07/2024, iniciando-se sua incidência em 13/07/2024. A sentença, por sua vez, concedeu o derradeiro prazo de cinco dias ao requerido para cumprir a obrigação, sob pena de arcar com uma nova multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo das penalidades anteriores. O réu registrou ciência da sentença em 11/09/2024, portanto, o prazo para cumprimento findou-se em 16/09/2024. Em que pese todos os prazos concedidos e as multas fixadas, o requerido só comprovou cumprimento da obrigação em 03/02/2025, conforme ID. 224528777, quase um ano depois. Assim, verifico ser devida a multa fixada no ID. 186198097 e majorada no ID. 203780511, tendo atingido seu limite global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ademais, é devida, ainda, a multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pois fixada na sentença sem prejuízo das penalidades anteriores. Já no que concerne à revisão do quantum da sanção, tem-se que o pleito não merece acolhimento, haja vista que o valor fixado é proporcional e razoável, tendo sido majorado de forma gradual, em razão da recalcitrância do requerido em descumprir a ordem prolatada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 227543469. Intimem-se as partes para ciência. Considerando que a requerente já apresentou planilha de débito com as penalidades do artigo 523, §1o do CPC, venham os autos conclusos para início dos atos constritivos. Cumpra-se. Conforme se verifica dos autos, a antecipação de tutela foi deferida no ID 186198097, para cumprimento da obrigação em 5 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intimada para tanto em 25 de abril de 204 (ID 194585698), sendo que mesmo após a prolação da sentença, a agravante ainda não havia cumprido a ordem. Após nova informação do não cumprimento da determinação judicial, com majoração da multa imposta, no ID 212281041, em 29 de setembro de 2024, ainda assim a agravante demonstrou recalcitrância e deixou de cumprir a obrigação imposta inclusive em sentença. Foram diversas as petições da autora informando o descumprimento da medida, tendo a agravante deixando transcorrer pouco menos que um ano da determinação judicial sem que a cumprisse. A petição que informa ter tornado indisponível o grupo criado na plataforma da rede Facebook data de 3 de fevereiro de 205, o que demonstra total descaso com a ordem emitida pelo Poder Judiciário, o que causa espécie e não pode ser admitido. Incabível, portanto, o pedido de exclusão das astreintes. Em relação ao pedido de redução, também não é cabível. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o cumprimento da sua obrigação fixada pelo Juízo, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Transcreve-se: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Na hipótese, verifica-se que a muita diária inicialmente foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), com o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que, diante da falta do cumprimento, houve majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e, posteriormente, imposição de nova multa, em sentença, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Em razão da patente recalcitrância da agravante no cumprimento, a contento, da ordem judicial, entendo que os valores foram estipulados em patamar proporcional e razoável, uma vez que a agravante se trata de empresa do grupo Meta, com amplo e conhecido poderio econômico, bem como a autora é pessoa humilde, pastora e que teve sua reputação abalada pelas publicações relacionadas ao seu nome em grupo criado na rede social da agravante. Desse modo, o valor estipulado a título de multa diária e o teto delimitado, são razoáveis e adequados a compelir o réu ao cumprimento da determinação judicial não havendo possibilidade de afastamento ou redução. Sobre o tema, assim entende esse eg. Tribunal de Justiça PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DA COLUNA. PROCEDIMENTOS E OPME. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. TUTELA ANTECEDENTE CONCEDIDA. CIRURGIA REALIZADA. PERÍCIA NÃO REQUERIDA. NOTA TÉCNICA NATJUS. PROCEDIMENTOS JUSTIFICADOS PELO QUADRO CLÍNICO E PELA LITERATURA CIENTÍFICA. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAR A CIRURGIA. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDAS E IMPROVIDAS. (...) 4. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 5. A fixação de multa independe de requerimento da parte, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Além disso, é prevista a modificação pelo juiz, de ofício ou a requerimento, do valor ou periodicidade da multa ou sua exclusão, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou na hipótese de o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537 §1o CPC). 5.1. No caso, o valor estipulado se encontra razoável e proporcional aos valores discutidos na lide e às circunstâncias fáticas envolvidas, especialmente diante do quadro álgico intenso da autora. Além disso, somente haveria incidência das astreintes se o ente federativo deixasse ou demorasse a cumprir a ordem judicial, o que não é a hipótese dos autos. 6. Remessa necessária e apelação cível CONHECIDAS e IMPROVIDAS. (Acórdão 1960119, 0708465-28.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO AUTORAL VIOLADO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCRO AFERÍVEL. PROVA NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é um meio legal de coerção dirigido à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial (art. 139, IV e art. 497, CPC). 5. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, sua fixação em patamar muito elevado desvirtua seu propósito e o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos decorrentes da tutela de urgência ou das medidas coercitivas e indutivas. 6. No caso, a multa mostrou-se razoável e proporcional à gravidade da desobediência, capaz de frustrar o resulto útil do processo. Ademais, a instituição financeira, pela sua natureza e grau de informatização, não pode alegar impossibilidade de cumprimento imediato de simples ordem de bloqueio e movimentação de determinada conta bancária. 7. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA PARCIALMENTE A DA AUTORA. DESPROVIDA A DO BANCO. (Acórdão 1954966, 0726926-02.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (grifei) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 11 de abril de 2025 16:44:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador